Tribunal: TJDFT
Processo: 0756975-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. TEMA 1.300, STJ. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. REJEITADAS. MÉRITO. EMENDA INICIAL. DETERMINADA. JUNTADA DOCUMENTAÇÃO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO PREMATURA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a inicial de Ação Indenizatória ajuizada pela parte ora apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de extinguir prematuramente a ação ante não juntada de documento essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.300 do STJ discute ônus probatório em ação que discute má-gestão de conta PASEP; no caso dos autos, incabível suspender o processo até o julgamento do referido tema, já que a discussão se limita ao recebimento da inicial. Preliminar rejeitada.
4. Observa-se dos autos que a parte foi intimada duas vezes para emendar a inicial e juntar documento essencial, não havendo que se falar em nulidade do processo por violação do princípio da não surpresa. Preliminar rejeitada.
5. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais.
5.1. No caso dos autos, a parte ajuizou ação sem juntar documento essencial a sua análise, que poderia ser conseguido com mero pedido administrativo, estando correta a sentença que indeferiu a inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 320, 321, 330 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1300 do STJ, Acórdão 1986493 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJFDT, Acórdão 1970401 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível do TJFDT, Acórdão 1970200 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJFDT.